Tribunal: TJSP
Processo: 1022214-12.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Denúncia do compromisso de compra e venda constitui direito potestativo do promitente comprador, também por impedimento a arcar com o preço, que, em consequência, a promitente vendedora se obriga a repetir de uma só vez, com retenção de vinte por cento. Correção monetária incide desde o desembolso e juros desde o trânsito em julgado.